Tribunal: TJMT
Processo: 1023934-97.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023934-97.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HENRIQUE MOISES TEODORO FRIEDRICH - CPF: 032.687.031-86 (RECORRIDO), JULIANO NAFAL DE CARVALHO - CPF: 053.265.801-95 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO PESSOAL PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA – ENDEREÇO FIXO E CONHECIDO – TENTATIVAS DE ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO REALIZADAS EM DIAS SEGUIDOS E NO MESMO HORÁRIO – AUSÊNCIA DO MORADOR DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – IMPERTINÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DA NOTIFICAÇÃO FICTA POR EDITAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ATO ILEGAL CONFIGURADO –
SENTENÇA RATIFICADA
.

1.
A suspensão do direito de dirigir somente deve ocorrer em processo administrativo que assegure ao titular do direito o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, possibilitando que o interessado exerça, de forma concreta, a sua defesa, nos termos do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro.

2. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, somente será considerada válida a notificação devolvida na hipótese de desatualização do endereço do proprietário do veículo, o que não ocorreu no presente caso, posto que o endereço do notificado é fixo e conhecido, de modo que tentativas de entrega da notificação em dias consecutivos e sempre no mesmo horário não se afigura razoável.

3. Malgrado tenha realizado a intimação editalícia do impetrante acerca da instauração do processo administrativo, oportunizando a apresentação de defesa, não há se falar na sua validade, a suprir a falta de notificação pessoal, porquanto o impetrante encontra-se em local certo e sabido pelo impetrado.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
Henrique Moisés Teodoro Friedrich,
contra ato praticado pelo
Diretor de Habilitação do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT
,
concedeu a segurança para
afastar os efeitos da decisão de fl. 16, proferida nos autos do processo administrativo no 0001/2018/GMAPC/DETRAN/MT, concedendo ao impetrante o prazo de 30 (trinta) dias para que apresente sua defesa prévia escrita, em observância ao devido processo legal.

Prolatada a sentença (Id. 87330183), não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pela ratificação da sentença (Id. 93044493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário da sentença em que o Juízo
a quo

concedeu a segurança para o fim de
afastar os efeitos da decisão de fl. 16, proferida nos autos do processo administrativo no 0001/2018/GMAPC/DETRAN/MT, concedendo ao impetrante o prazo de 30 (trinta) dias para que apresente sua defesa prévia escrita, em observância ao devido processo legal.

No caso em tela, nota-se que a ação constitucional ajuizada pelo impetrante se deu contra a autoridade coatora tendo em vista a instauração de processo administrativo, objetivando a suspensão do seu direito de dirigir pelo prazo de 12 (doze) meses, sem que tenha sido regularmente notificado para apresentar defesa prévia.

Com efeito, consta na petição inicial que o impetrado encaminhou, via Correios, com Aviso de Recebimento – AR, por 03 (três) vezes, notificação no endereço residencial do impetrante para que este apresentasse defesa prévia escrita nos autos do processo administrativo
no 0001/2018/GMAPC/DETRAN/MT.

No entanto, todas as tentativas de entrega da notificação restaram infrutíferas, constando no AR como motivo da devolução
“ausente”
, tendo a autoridade impetrada procedido com a notificação via edital, e, posteriormente, julgado o processo administrativo à revelia do impetrante, com a aplicação de sanção administrativa.

Contra esse ato, o requerente impetrou o presente
mandamus
, visando a suspenção da decisão administrativa, ao argumento de que houve ilegalidade no procedimento administrativo por cerceamento de defesa, posto que as tentativas de entrega da notificação se deram em datas sucessivas (16, 17 e 18/07/2018) e que sua ausência era justificada, já que se encontrava trabalhando.

Na sentença, o Juízo
a
quo,
confirmando a liminar outrora deferida
,

concedeu
a ordem, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para tornar sem efeito a decisão de fl. 16 do Processo Administrativo no 0001/2018/GMAPC/DETRAN/MT, concedendo ao Impetrante o prazo de 30 (trinta) dias para que o peticionante apresente sua Defesa Prévia Escrita, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.”
(Id. 87330183).

Nesse aspecto, numa análise dos documentos acostados, resta caracterizada a presença do direito líquido e certo do impetrante, constituindo fato incontroverso a ensejar a
ratificação integral da sentença ora prolatada
.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, imperativo estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não há de gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante demonstrou, a partir dos documentos colacionados à inicial, seu direito líquido e certo em apresentar defesa prévia no processo administrativo instaurado em seu desfavor, sem nenhum tipo de empecilho ou obstáculo que possa, sem amparo legal, comprometer os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, a Constituição Federal, no seu artigo 5o, inciso LV, assegura a todos, no âmbito administrativo ou judicial, o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes termos:

“
Art. 5o. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

Por sua vez, prescreve o artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro que:

“Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo,
assegurado ao infrator amplo direito de defesa.
”
[Destaquei].

Ocorre que, no caso em apreço, restou devidamente demonstrado que o DETRAN não observou os aludidos preceitos, acarretando, assim, irregularidade no processo administrativo que impôs a penalidade de suspensão do direito de dirigir ao impetrante.

Isso porque, considerando o disposto no artigo 282, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, somente será considerada válida a notificação devolvida na hipótese de desatualização do endereço do proprietário do veículo, o que não ocorreu no caso sub examine.

Conforme consta nos autos, o impetrante reside no mesmo endereço há mais de 05 (cinco) anos, tratando-se de condomínio fechado, com porteiro 24 (vinte e quatro) horas, o que permite a entrega de documentos e correspondências aos moradores.

Além disso, infere-se, a partir do AR constante no Id. 87330154 – p. 10, que as tentativas de entrega da notificação ocorreram por três dias
consecutivos
(16, 17 e 18/07/2018), sempre no mesmo horário, o que não se afigura razoável, posto que, sendo conhecido e fixo o endereço do notificado, era de se presumir que estivesse trabalhando, de modo que, por prudência, as tentativas de entrega da notificação deveriam ser realizadas em dias e horários alternados.

Alia-se a isso o fato de que o impetrante é piloto de avião e, nas datas em que foram procedidas as tentativas de entrega da notificação, demonstrou que estava a serviço do seu empregador, com escala de voo de 13/07/2018 a 20/07/2018 (Id. 87330150 – p. 5), fato este que corrobora com o entendimento de que o processo administrativo se encontra eivado de vício por não ter garantido o efetivo contraditório, a ampla de defesa e o devido processo legal.

Destarte, malgrado tenha realizado a intimação editalícia do impetrante acerca da instauração do processo administrativo, oportunizando a apresentação de defesa, não há se falar na sua validade, a suprir a falta de notificação pessoal, porquanto o impetrante encontra-se em local certo e sabido pelo impetrado.

De fato, apresenta-se válida a notificação realizada por edital quando frustrada a notificação pessoal, pois é responsabilidade do proprietário do veículo manter atualizado o seu endereço junto ao DETRAN. No entanto, no caso em análise, restou comprovado que a autoridade coatora possuía o endereço completo do demandante, optando por não notificá-lo pessoalmente e sim por meio de edital, o que torna tal notificação inválida.

Nesse sentido, forçoso concluir que o processo administrativo
no 0001/2018/GMAPC/DETRAN/MT
padece de nulidade, porquanto não oportunizado ao impetrante o exercício do contraditório, na medida em que não fora regularmente notificado para apresentação de defesa prévia.

Dessa forma, uma vez demonstrada a irregularidade no trâmite do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir do demandante, face a ausência de regular notificação pessoal para apresentar defesa prévia, a despeito de o DETRAN possuir o endereço completo do impetrante, impõe-se a suspensão da decisão que lhe aplicou a penalidade, oportunizando a apresentação de defesa.

A propósito, colhe-se da jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DIREÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU SOB EFEITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DE QUALQUER NATUREZA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. ENDEREÇO COMPLETO INDICADO NO AUTO DE INFRAÇÃO. DEVOLUÇÃO DAS NOTIFICAÇÕES EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE DADOS DO ENDEREÇO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3. Destarte, malgrado tenha realizado a intimação editalícia de notificação da instauração do procedimento administrativo, não há se falar em sua validade, porquanto o Recorrente encontra-se em local certo e sabido pelo Recorrido. 4. In casu, a ausência de notificação pessoal do Recorrente acerca da instauração do procedimento administrativo somente ocorreu por culpa exclusiva do Recorrido, na medida em que não se atentou para o preenchimento correto das correspondências a serem encaminhadas ao Recorrente, conforme se verifica nos documentos colacionados nas páginas 21/22 e 24/25 do procedimento administrativo. 5. Nulidade da sanção administrativa, por cerceamento de defesa, face a inobservância aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

6. Sentença reformada. 7. Recurso conhecido e provido.”
(TJMT, N.U 0500618-77.2015.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2018, Publicado no DJE 13/03/2018) [Destaquei].

“MANDADO DE SEGURANÇA – REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO –
CANCELAMENTO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO INFRATOR DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO DIREITO DE DEFESA E AO PRÍNCIPIO DO CONTRADITÓRIO
– ART. 265 CTB – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Como bem destacado na r. sentença objeto de reexame, o Detran não cumpriu com seus preceitos, acarretando assim a irregularidade⁄ilegalidade do processo.2.
A ausência de notificação do impetrante no processo administrativo, com o consequente bloqueio da CNH, caracteriza manifesta inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
. 3. Em razão da aludida inobservância, o impetrante foi privado de seu direito constitucional de defesa, de forma que a violação do contraditório e ampla defesa é clara hipótese de nulidade dos atos praticados, motivo pelo qual é ilegal o cancelamento da CNH do impetrante, conforme bem consignou o magistrado a quo.”
(TJMT, N.U 1005641-50.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020) [Destaquei].

Posto isso, considerando as circunstâncias do caso concreto e as provas presentes nos autos, conclui-se pela violação de direito líquido e certo do impetrante por cerceamento de defesa em sede de processo administrativo, face a inobservância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Ante o exposto, em reexame necessário,
ratifico

integralmente a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021